Tribunal: TJES
Processo: 5036486-13.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036486-13.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIANO CUSTODIO PADUA e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO CRONOLÓGICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações cíveis independentes interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de concessão de benefício previdenciário cumulada com compensação por danos morais para condenar a autarquia federal ao pagamento de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
cinco
questões em discussão: (I) definir se a consolidação de lesões que resultam em redução parcial e permanente da aptidão laboral enseja a concessão de auxílio-acidente ou de auxílio-doença; (II) estabelecer se o indeferimento ou cessação de benefício previdenciário na via administrativa configura dano moral indenizável; (III) determinar se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas em obrigação de trato sucessivo contra a Fazenda Pública; (IV) verificar se a taxa SELIC pode incidir como encargo legal unificado em período anterior à citação válida; e (V) estabelecer a correta modulação cronológica dos consectários legais em face das Emendas Constitucionais n
n.
113/2021 e 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A concessão do benefício de auxílio-doença pressupõe incapacidade laboral temporária, enquanto o auxílio-acidente exige a consolidação de lesões que reduzem de forma parcial e definitiva a capacidade para o trabalho habitual.

4.
Os atos de indeferimento, manutenção ou cessação de benefícios previdenciários decorrem da atuação regular da Administração Pública e não geram, por si sós, direito à indenização por danos morais.

5.
A prescrição quinquenal atinge as parcelas de prestações previdenciárias vencidas antes dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, dada a natureza de trato sucessivo da obrigação da Fazenda Pública.

6.
A incidência da taxa SELIC exige a prévia constituição em mora do devedor, evento que ocorre apenas com a citação válida, tornando indevida a sua aplicação em período anterior.

7.
O débito previdenciário atrai a incidência exclusiva de correção monetária pelo INPC no intervalo compreendido entre o vencimento de cada prestação e a citação válida.

8.
A superveniência da Emenda Constitucional n. 136/2025 afasta o regime da taxa SELIC como índice único e restabelece a incidência dos parâmetros da legislação ordinária (INPC para correção monetária e taxa SELIC deduzido o índice de atualização para os juros de mora) a partir de sua vigência.

9.
O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais atende aos critérios de complexidade e tempo de tramitação da demanda previstos na legislação processual civil, revelando-se inviável a sua majoração fundada unicamente no êxito da pretensão inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso do autor desprovido e recurso do INSS provido.

Tese de julgamento:

1.
O benefício de auxílio-acidente constitui a modalidade adequada para amparar o segurado quando as sequelas consolidadas acarretam redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual.

2. O indeferimento ou a cessação de benefício previdenciário por divergência de entendimento técnico administrativo não enseja, como regra, reparação por danos morais.

3. Aplica-se a prescrição quinquenal às prestações de trato sucessivo devidas pela Fazenda Pública que antecedem os 5 anos anteriores à propositura da ação.

4. Afasta-se a incidência da taxa SELIC no período que antecede a citação válida em razão da ausência de mora da Fazenda Pública, devendo incidir estritamente o índice oficial de correção monetária (INPC).

5. Com a edição da Emenda Constitucional n. 136/2025, os consectários das condenações previdenciárias após o início de sua vigência retornam às balizas ordinárias, aplicando-se o INPC para fins de correção monetária e a taxa SELIC deduzida para os juros de mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Fabiano Custódio Pádua, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5036486-13.2024.8.08.0048
.

APELANTE/APELADO: FABIANO CUSTÓDIO PÁDUA.

APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuidam-se de recursos de apelação independentes interpostos, de um lado, por
Fabiano Custódio Pádua
, e
de outro, pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
,
em face da respeitável proferida
nos autos da “ação
de concessão de benefício
previdenciári
o

c/c compensação por danos morais
”
ajuizada
pelo primeiro apelante em desfavor do segundo
,
que
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR o INSS a conceder ao autor o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE, com fulcro no art. 86 da Lei 8.213/91; FIXAR o termo inicial (DIB) no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença; DETERMINAR o pagamento das parcelas vencidas, devendo ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E até a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021). A partir de então, a atualização monetária e os juros de mora deverão incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial SELIC, nos termos do art. 3º da referida Emenda. Condeno
[u]
o INSS ao pagamento das custas remanescentes e em honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo sobre o valor da condenação (observada a Súmula 111 do STJ), a ser definido em liquidação de sentença (art. 85, §4º, II, do CPC)”
.

Em

suas
razões recursais
(id 19900625),
o

apelante

Fabiano Cust
ó
dio
sustentou
, em síntese,
que:

1)
“
a r. sentença concedeu apenas o benefício de auxílio-acidente, quando deveria ter concedido o auxílio-doença
”;
2) “
em casos de erro flagrante da administração, a indenização por danos morais é medida que se impõe
”;
e 3) “
por todo o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado devida à majoração [dos honorários]
”
.

Requereu o provimento do recurso “nos termos da fundamentação supra”.

Por seu turno, o apelante Instituto Nacional do Seguro Social sustentou, em suas razões recursais (id 19900627), que: 1) “A sentença deixou de observar o artigo 103, § único, da Lei 8.213/91, o artigo 1º do Decreto 20.910/32, além do art. 202, I, do Código Civil, uma vez que desconsiderou a incidência da prescrição quinquenal”; 2) “antes da citação não pode ser aplicada a Selic, mas apenas o índice de correção monetária correspondente ao período pertinente, mesmo que esteja em vigor o índice único SELIC. E a razão é simples: não há mora do ente público a justificar sua aplicação”; e 3) “com a revogação da aplicação da SELIC como índice único de juros e correção monetária, entende-se que a partir da EC 136/2025, devem ser aplicados os índices oficiais de correção monetária e juros de mora, previstos na legislação em vigor sobre o assunto em cada período de tempo, a depender da natureza da condenação”.

Requereu o provimento do recurso “para o fim específico de ser reconhecida a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, bem como para serem retificados os consectários, nos termos da fundamentação”.

1. Do
r
ecurso
i
nterposto
p
elo
a
utor Fabiano Custódio.

A primeira controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal pelo apelante Fabiano reside na espécie de benefício outorgado pela sentença, qual seja, o auxílio-acidente. Defende ser devida a concessão do auxílio-doença, em vista da incapacidade parcial e permanente reconhecida pela douta perita.

A análise minuciosa do acervo fático-probatório amealhado revela, contudo, o acerto da subsunção jurídica realizada na sentença. A concessão do auxílio-doença pressupõe a existência de incapacidade temporária para o labor ou atividade habitual, nos termos do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991. Lado outro, o auxílio-acidente, regulado pelo artigo 86 do mesmo diploma legal, é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem ao trabalhador sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No caso vertente, o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório atestou que o quadro clínico do segurado encontra-se estabilizado, sem incapacidade laboral atual, restando configurada uma redução parcial e definitiva de sua aptidão para o trabalho. Assim, irretocável a sentença no ponto.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, a insurgência tampouco merece prosperar. Consoante jurisprudência desta egrégia Corte Estadual, “Em regra, os atos administrativos relativos à concessão, manutenção e revisão de benefícios previdenciários não ensejam, por si só, direito à indenização por danos morais, uma vez que se trata de regular atuação da Administração, a quem incumbe conceder, indeferir, revisar e cessar os benefícios concedidos” (ApCiv 0019957-52.2019.8.08.0024, Des. Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, Julg: 08-03-2024). No caso, o indeferimento/cessação do benefício por incapacidade do autor restou devidamente fundamentado nos pareceres técnicos dos médicos peritos da Autarquia previdenciária (id 19900383). Embora a sentença combatida tenha reconhecido devida a concessão do benefício de auxílio-acidente, inexiste fundamento para o reconhecimento da ocorrência de dano moral, porquanto a conduta da administração não extrapolou os limites de sua atuação.

Por derradeiro, quanto ao pedido de revisão dos honorários advocatícios, tenho que a sentença objurgada fixou-os adequadamente. Não obstante o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor, o processo tramitou em tempo razoável e não envolveu maior complexidade técnica. A apresentação de quesitos periciais e de manifestação ao laudo pericial não podem servir de fundamentado exclusivo para revisão dos honorários, porquanto inerentes ao tipo de demanda. A obtenção de sentença de procedência é pressuposto para a fixação da verba honorária em favor do patrono do autor, não servindo de parâmetro para sua fixação, consoante dicção do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil.

2
. Do
r
ecurso
i
nterposto
p
elo
INSS
.

No mérito da insurgência manifestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, constata-se a necessidade de acolhimento da prescrição quinquenal. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, as parcelas previdenciárias vencidas antes dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação estão prescritas, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

No que se refere à aplicação da taxa referencial SELIC, a irresignação da autarquia previdenciária igualmente merece acolhimento. A taxa SELIC ostenta natureza jurídica híbrida, congregando a atualização monetária e os juros de mora. Sabendo-se que a constituição em mora do ente público pressupõe a regular angularização da relação processual, marco que se perfaz tão somente com a citação válida, revela-se juridicamente inadequada a incidência da taxa SELIC em período anterior a tal ato. Assim, no intervalo compreendido entre o vencimento de cada prestação e a citação, não há falar em mora, devendo o débito sofrer estritamente a incidência do índice de correção monetária, em conformidade com as teses firmadas no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, merece provimento o apelo do INSS também quanto à aplicação cronológica dos consectários legais. Considerando a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 136/2025, que extinguiu o regime da EC 113/2021, os encargos aplicáveis a partir de 09-09-2025 voltam a ser aqueles previstos na legislação geral, quais sejam, INPC como índice de correção (art. 41-A da Lei n. 8.213/91) e taxa SELIC deduzida do índice de atualização (art. 389 do Código Civil) como índice de juros de mora. Desta feita, a condenação deve observar a seguinte modulação: a) do vencimento de cada parcela até a citação válida, incide exclusivamente o INPC; b) da citação válida até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 136/2025, aplica-se a taxa SELIC de forma exclusiva; c) a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 136/2025, os consectários retornam aos parâmetros da legislação ordinária previdenciária, incidindo o INPC para fins de correção monetária e juros de mora pela SELIC, deduzido o índice de correção.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social para: a) declarar a incidência da prescrição quinquenal, extinguindo o feito com resolução de mérito em relação às parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação; b) afastar a aplicação da taxa SELIC no período anterior à citação, fixando a incidência exclusiva do INPC do vencimento de cada prestação até a citação válida; c) determinar que a taxa SELIC incida de forma exclusiva e unificada tão somente do ato citatório até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 136/2025; d) estabelecer que, a partir da vigência da referida emenda, a atualização obedeça ao INPC e os juros de mora pela SELIC, deduzido o índice de correção. Outrossim,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Fabiano Custódio Padua.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do autor para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)